Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
FEFC.
APLICAÇÃO
IRREGULAR.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em face da sentença que aprovou com ressalvas as contas
de campanha de candidatos não eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
relativas às Eleições de 2024.
2. A unidade técnica apontou inconsistências, incluindo a transferência irregular
de recursos do FEFC destinados a candidaturas femininas para candidatos do
gênero masculino.
3. O Juízo a quo aprovou as contas com ressalvas, determinando o recolhimento

Num. 44499808 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121700000043442133
Número do documento: 25051309013121700000043442133
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:34:32
ao Tesouro Nacional do valor referente às irregularidades identificadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de recursos do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC),
destinados
a
candidaturas femininas, no financiamento de campanhas de candidatos do sexo
masculino, configura irregularidade, mesmo quando alegado o benefício indireto
às candidaturas femininas por meio de despesas comuns.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17) estabelece que
os recursos do FEFC destinados a campanhas femininas devem ser aplicados
exclusivamente em benefício destas, admitindo-se despesas comuns apenas
quando comprovado o benefício direto ou indireto.
6. No caso, não ficou comprovado benefício direto ou mesmo indireto à
candidatura feminina, uma vez que as despesas consideradas comuns (aluguel
de
sala,
serviços
advocatícios
e
contábeis,
propaganda
genérica)
não
demonstraram vantagem específica ou incentivo à participação feminina no pleito.
7. A mera alegação de propaganda casada não é suficiente para justificar o uso
de recursos do FEFC para financiar candidaturas masculinas, sendo necessária a
demonstração efetiva do benefício à candidatura feminina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Determinação de manutenção da sentença
que julgou as contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de recursos do FEFC destinados a
candidaturas
femininas
para
financiar
candida

Inteiro teor:
Partes
Advogados
ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
REGINALDO ARIAS (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REGINALDO ARIAS PREFEITO
(RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499808
13/05/2025
09:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499808 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121700000043442133
Número do documento: 25051309013121700000043442133
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:34:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.940
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600588-
03.2024.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REGINALDO ARIAS PREFEITO
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRENTE: REGINALDO ARIAS
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRENTE: ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
FEFC.
APLICAÇÃO
IRREGULAR.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em face da sentença que aprovou com ressalvas as contas
de campanha de candidatos não eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
relativas às Eleições de 2024.
2. A unidade técnica apontou inconsistências, incluindo a transferência irregular
de recursos do FEFC destinados a candidaturas femininas para candidatos do
gênero masculino.
3. O Juízo a quo aprovou as contas com ressalvas, determinando o recolhimento

Num. 44499808 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121700000043442133
Número do documento: 25051309013121700000043442133
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:34:32
ao Tesouro Nacional do valor referente às irregularidades identificadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de recursos do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC),
destinados
a
candidaturas femininas, no financiamento de campanhas de candidatos do sexo
masculino, configura irregularidade, mesmo quando alegado o benefício indireto
às candidaturas femininas por meio de despesas comuns.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17) estabelece que
os recursos do FEFC destinados a campanhas femininas devem ser aplicados
exclusivamente em benefício destas, admitindo-se despesas comuns apenas
quando comprovado o benefício direto ou indireto.
6. No caso, não ficou comprovado benefício direto ou mesmo indireto à
candidatura feminina, uma vez que as despesas consideradas comuns (aluguel
de sala, serviços advocatícios e contábeis, propaganda genérica) não
demonstraram vantagem específica ou incentivo à participação feminina no pleito.
7. A mera alegação de propaganda casada não é suficiente para justificar o uso
de recursos do FEFC para financiar candidaturas masculinas, sendo necessária a
demonstração efetiva do benefício à candidatura feminina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Determinação de manutenção da sentença
que julgou as contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de recursos do FEFC destinados a
candidaturas femininas para financiar candidaturas masculinas, sem a
comprovação de benefício direto ou indireto à candidatura feminina, configura
irregularidade. 2. A mera alegação de despesas comuns ou propaganda casada
não é suficiente para justificar o uso de recursos do FEFC, sendo necessária a
demonstração efetiva do benefício à candidatura feminina.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º
e 9º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE nº060047267, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE, 24/01/2025; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº
060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE, 25/05/2022; TRE/PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio
Ferreira, DJE, 17/03/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44499808 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121700000043442133
Número do documento: 25051309013121700000043442133
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:34:32
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de REGINALDO ARIAS e ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS, relativas
às Eleições de 2024, candidatos não eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita pelo Partido
PODE, no Município de Santa Fé/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 282.590,80 (ID 44453870), sendo R$
6.311,85 referentes a recursos estimáveis em dinheiro advindos de pessoas físicas e R$
276.278,95 em recursos financeiros (R$ 23.000,00 de
recursos próprios, R$ 18.900,00
provenientes de doações de pessoas físicas e R$ 234.340,00 do partido, oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, que renderam R$ 38,95 em aplicações financeiras).
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (ID
44453931), em razão das seguintes inconsistências: a) não declaração de conta bancária; b)
descrição genérica de serviço em nota fiscal, com devolução de R$ 3.000,00; c) lançamento em
duplicidade de despesas; d) transferência irregular de R$ 5.719,69 a candidatos de outros
partidos; e e) uso indevido de R$ 3.307,00 de recursos destinados à candidatura feminina. Ao
final, foi sugerido o recolhimento do valor total de R$ 12.026,69 ao Tesouro Nacional.
O Juízo a quo aprovou as contas com ressalvas, considerando que a soma das irregularidades
representou apenas 5,13% do total das despesas realizadas com recursos do FEFC, percentual
inferior ao limite de 10%, aplicando ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em razão das inconsistências apontadas, determinou-se o recolhimento do valor de R$ 12.026,69
ao Tesouro Nacional (ID 44453936)
Inconformada, a parte prestadora opôs embargos de declaração (ID 44453942), os quais foram
rejeitados (ID 44453944).
Nas razões recursais (44453950), os recorrentes alegam, em síntese, que o pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino, especificamente com material gráfico,
utilizando-se de recursos do FEFC, teria gerado benefício compartilhado para as candidaturas
femininas. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de
afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44473242) opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que não ficou comprovado benefício específico para a candidatura da
doadora, sendo as despesas indicadas de natureza genérica e sem incentivo efetivo à promoção
das candidaturas femininas.

Num. 44499808 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121700000043442133
Número do documento: 25051309013121700000043442133
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:34:32
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso eleitoral interposto.
No mérito, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 12.026,69 ao Tesouro Nacional.
Aduzem os recorrentes, essencialmente, que o repasse de recursos recebidos do FEFC mulher
para candidato do gênero masculino trouxe benefícios às candidaturas femininas.
De início, registre-se que constou do parecer conclusivo que “as despesas de sete candidatos a
vereador do UNIÃO do gênero masculino foram suportados com recursos do FEFC destinado a
candidaturas femininas e estão em desacordo com art. 17, §§ 6º a 8º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. O valor da irregularidade totaliza R$ 3.307,00 (três mil, trezentos e sete reais),
montante este já descontado o valor referente ao material de campanha considerado regular
(doado a LOURIVAL RATTI), correspondente a 1,41 % em relação ao total das despesas
realizadas com recursos do FEFC.” (ID 44453931).
O Juízo a quo entendeu irregular a transferência de recursos do Fundo Especial
de
Financiamento de Campanha, uma vez que incompatível com o disposto no artigo 17, § 6º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às candidaturas femininas
estão assim disciplinados pelo citado artigo 17 da Resolução do TSE, como bem se observa:
Art.
17.
O
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
[...]
6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada
ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de
outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos
regulares dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os
casos, haja benefício para campanhas femininas.

Num. 44499808 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121700000043442133
Número do documento: 25051309013121700000043442133
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:34:32
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
A legislação estabelece que, no mínimo, 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha sejam destinados pelos partidos políticos a candidaturas femininas. Esses recursos
não podem ser usados para financiar candidaturas masculinas, exceto em casos de despesas
comuns ou que beneficiem efetivamente as campanhas femininas.
No caso em análise, conforme destacado pelo Magistrado, a candidata destinou R$ 3.307,00 dos
recursos recebidos para sua própria campanha para a campanha de candidatos ao cargo de
vereador. Essa conduta configura infração ao artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
pois não há comprovação de que o valor utilizado tenha sido revertido em benefício de sua
própria candidatura. Tal prática desvirtua a finalidade da norma e da política afirmativa que visa
fortalecer o investimento em candidaturas femininas.
Ainda que tenha havido propaganda casada dos candidatos da chapa majoritária com os
candidatos da Proporcional, isso não autoriza o pagamento de honorários com recursos
destinados ao FEFC mulher, não havendo qualquer evidência de que tenha trazido vantagem
específica ou incentivo à participação feminina no pleito.
Nessa perspectiva, a Procuradoria Regional Eleitoral bem apontou em seu parecer o seguinte (ID
44473242):
“As despesas comuns apontadas na nota explicativa referem-se aos seguintes
serviços: aluguel de sala para comitê, serviços advocatícios e contábeis,
administração financeira, propaganda e publicidade. Esses gastos, genéricos e
necessários para todas as candidaturas, não apontam nenhuma espécie de
vantagem para as candidatas, não oferecendo nenhum incentivo ou benefício à
promoção das candidaturas femininas.
Dessa forma, não havendo indicativos de que o valor doado também foi revertido em
favor da candidatura da doadora, o que ensejaria a incidência da exceção prevista
no artigo 17, § 7º, da Resolução 23.607/2019, resta configura evidente burla às
disposições acima e desvio de finalidade, comprometendo a lisura do pleito
eleitoral.”
Ademais, cumpre ressaltar que, em se tratando de recursos públicos, oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, eventual benefício à candidatura feminina deve estar
plenamente demonstrado, não bastando para tanto mera declaração da prestadora. Nesse
sentido, recente julgado deste TRE/PR:

Num. 44499808 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121700000043442133
Número do documento: 25051309013121700000043442133
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:34:32
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA BENEFÍCIO
DE
CANDIDATURA
MASCULINA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
À
CANDIDATURA
FEMININA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa às Eleições de 2024,
apresentada por candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeita do
município de Cafeara/PR, as quais foram julgadas como desaprovadas pelo Juízo
da 159ª Zona Eleitoral.
2. A desaprovação decorreu da utilização de R$ 19.090,90 oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em benefício de candidaturas
masculinas, em desconformidade com o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em recurso, os recorrentes alegaram que os serviços advocatícios e contábeis
contratados beneficiaram diretamente a candidatura feminina e configuravam
despesas comuns permitidas pela norma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que recursos do
FEFC destinados a campanhas femininas sejam aplicados exclusivamente em
benefício destas, admitindo-se despesas comuns apenas quando houver
comprovado benefício direto ou indireto à candidatura feminina.
6. No caso, os recorrentes não demonstraram o benefício direto ou indireto à
candidatura
feminina, especialmente porque os serviços advocatícios e
contábeis contratados favoreceram candidaturas masculinas, configurando
desvio de finalidade.
7. A jurisprudência consolidada do TRE-PR reforça que a ausência de comprovação
de benefício à campanha feminina configura irregularidade e justifica a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional (PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE, 25/05/2022; PRESTAÇÃO DE
CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE, 17/03/2022)
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060047267, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 24/01/2025 - grifamos)
Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, devendo ser mantida a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, correspondente ao impedimento
de pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, sem benefício para a

Num. 44499808 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121700000043442133
Número do documento: 25051309013121700000043442133
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:34:32
campanha da candidata.
Em conclusão, a irregularidade relacionada ao uso indevido dos recursos do FEFC repassados
para candidatos do gênero masculino é grave, o que implica no desprovimento do recurso
eleitoral interposto, com a obrigatoriedade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por REGINALDO ARIAS e ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS, para o fim
de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas
com ressalvas as contas apresentadas, referentes às Eleições de 2024, determinando-se a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600588-
03.2024.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES
DENZ
-
RECORRENTES:
ELEICAO
2024
REGINALDO
ARIAS
PREFEITO,
REGINALDO ARIAS, ELEICAO 2024 ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS VICE-PREFEITO,
ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS - Advogados dos RECORRENTES: ORLANDO MOISES
FISCHER PESSUTI - PR38609-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, MARCELO
BUZATO - PR22314-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.

Num. 44499808 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121700000043442133
Número do documento: 25051309013121700000043442133
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:34:32